Tribunal: TJBA
Processo: 8054873-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054873-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: H. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. ASTROCITOMA MEDULAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por H. S. D. S., representada por sua genitora, contra decisão que determinou a realização de prova pericial em ação de obrigação de fazer movida contra operadora de plano de saúde, referente a tratamento cirúrgico complexo de criança de 11 anos portadora de Astrocitoma Medular, com indicação de tratamento microcirúrgico de lesões intramedulares, tratamento microcirúrgico de canal lombar estreito e tratamento cirúrgico de fístula liquórica raquidiana, sob grave risco de tetraplegia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de prova pericial para verificação da adequação do tratamento médico pleiteado em ação contra operadora de plano de saúde, considerando que o procedimento cirúrgico já havia sido realizado quando da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de realização de prova pericial revela-se essencial para o adequado deslinde da controvérsia, especialmente considerando a complexidade técnica da matéria e a necessidade de análise imparcial por profissional especializado.

4. A matéria controvertida envolve questões técnicas de alta complexidade que demandam análise especializada para verificação não apenas da necessidade dos procedimentos, mas também da adequação dos materiais e métodos indicados, diante da gravidade do quadro clínico e dos riscos envolvidos.

5. O argumento de desnecessidade da perícia pelo fato de o procedimento já ter sido realizado não prospera, pois a perícia médica mantém relevância probatória para análise da adequação da conduta médica, da necessidade dos materiais utilizados e da conformidade do tratamento com as práticas médicas aceitas.

6. A negativa de realização da prova pericial poderia configurar cerceamento de defesa da parte agravada, violando os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

7. A prova pericial configura-se como instrumento técnico essencial para a formação do convencimento judicial em matéria de alta especialização médica, não constituindo medida protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial em ações contra operadoras de planos de saúde envolvendo tratamentos médicos de alta complexidade é essencial para análise técnica especializada, não sendo dispensável pela mera existência de prescrição médica. 2. A realização posterior de procedimento cirúrgico não afasta a necessidade de perícia médica, que mantém relevância probatória para verificação da adequação da conduta médica e conformidade do tratamento. 3. A negativa de produção de prova pericial em casos de alta complexidade técnica pode configurar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 c/c art. 1.015 do Código de Processo Civil; art. 369 do Código de Processo Civil; art. 370 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054873-56.2024.8.05.0000, em que é Agravante
H. S. D. S.
representada por SARA DE SANTANA SILVA e Agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)